Tribunal: TJDFT
Processo: 0756346-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0756346-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELE OLIVEIRA ANDRE MAGALHAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por DANIELE OLIVEIRA ANDRE MAGALHAES contra decisão da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo c/c obrigação de fazer ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO QUADRIX, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Em suas razões (ID 79779731), sustenta a agravante que: 1) a ação busca realizar o controle de legalidade do ato administrativo de não enquadramento na condição de pessoa com deficiência (PCD); 2) houve vícios de objeto, finalidade, motivação e forma; 3) há reconhecimento legal do TEA como deficiência e o acervo probatório atesta sua condição; e 4) há contradição no relatório técnico da banca. Ao final, requer, liminarmente, a concessão da tutela antecipada recursal para determinar seu enquadramento na condição de PCD para todos os efeitos do Processo Seletivo Simplificado 2025 – SEEDF. No mérito, determinar o enquadramento definitivo dessa condição e sua continuidade no processo seletivo. Sem preparo diante da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, V, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal. Cuida-se, na origem, de ação anulatória de ato administrativo c/c obrigação de fazer ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO QUADRIX. Narra a petição inicial que a autora foi diagnosticada com Transtorno de Espectro Autista (TEA) e se inscreveu no processo seletivo simplificado (PSS) de contratação de professores temporários da rede pública de ensino do Distrito Federal na condição de pessoa com deficiência (PCD). Afirma que, na avaliação biopsicossocial, não foi reconhecida sua condição. Requer a tutela antecipada para determinar o enquadramento como PCD para todos os efeitos do PSS. O juízo indeferiu a tutela pretendida. Reconheceu que: 1) o Poder Judiciário, no controle de legalidade, não deve, como regra, substituir a banca para avaliar as respostas dadas pelos candidatos; 2) a causa de pedir não trata do exame de compatibilidade dos temas cobrados na prova em relação ao conteúdo programático do edital; 3) a autora almeja rediscutir o mérito do ato de eliminação; e 4) a avaliação biopsicossocial é diligência de alta complexidade, o que atrai a necessidade de dilação probatória. A Constituição Federal, em seu art. 37, II, dispõe que “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”. O inciso VIII, do referido dispositivo legal, prevê que a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência. O Decreto 9.508/2018, que disciplina sobre a reserva às pessoas com deficiência de percentual de cargos e de empregos públicos ofertados em concursos públicos e em processos seletivos no âmbito da Administração Pública Federal direta e indireta, prevê: “Art. 1o Fica assegurado à pessoa com deficiência o direito de se inscrever, no âmbito da administração pública federal direta e indireta e em igualdade de oportunidade com os demais candidatos, nas seguintes seleções: I - em concurso público para o provimento de cargos efetivos e de empregos públicos; (...) Art. 2o Ressalvadas as disposições previstas em regulamento, a pessoa com deficiência participará de concurso público ou de processo seletivo de que trata a Lei no 8.745, de 1993, em igualdade de condições com os demais candidatos no que diz respeito: I - ao conteúdo das provas; II - à avaliação e aos critérios de aprovação; III - ao horário e ao local de aplicação das provas; e IV - à nota mínima exigida para os demais candidatos”. A Lei 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência -, em seu artigo 2o, considera pessoa com deficiência "aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. O Supremo Tribunal Federal fixou, em tema com repercussão geral, a seguinte tese (Tema 485): “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excecionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”. A situação analisada é distinta, pois os questionamentos do autor não se referem a questões de prova nem a notas atribuídas. De todo modo, os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. O mérito administrativo, em regra, não deve sofrer ingerência do Poder Judiciário. As presunções, no entanto, são relativas e admitem prova em contrário, caso o interessado demonstre que o ato foi eivado por ilegalidade. Na hipótese, a agravante apresentou relatório médico que atesta seu diagnóstico de TEA desde 2019 (ID 79782668). O laudo neuropsicológico aponta a existência do espectro autista. Na parte que interessa, transcreve-se: " Todos os domínios cognitivos foram avaliados com testes sensíveis e específicos levando-se em conta escores originais, escolaridade e idade da paciente. O perfil obtido na presente avaliação não evidenciou déficits nas funções cognitivas relacionadas à memória, embora a atenção concentrada se encontre inferior, e a velocidade de processamento, em nível médio inferior. Observa-se que a paciente se encontra com humor instável, pouco sociável e receptiva para com as demais pessoas, com vulnerabilidade e passividade muito altas. O quadro apresentado denuncia intensa ansiedade e humor deprimido — depressão — que intensificam e mesmo são causas da inércia na qual a paciente expressa em Seu discurso. O Espectro Autista presente tende a potencializar esses medos em sua vida, dando evidência ao sofrimento que experiencia diante de situações de difícil enfrentamento e da cobrança que faz a si mesma, de poder corresponder à maneira comum daqueles que desconhecem o seu mundo. Sugere-se nova avaliação neuropsicológica no prazo de seis meses, bem como continuidade na psicoterapia para trabalhar suas demandas emocionais e acompanhamento médico." - grifou-se (ID 79782669, p. 10-11). O acervo probatório indica ainda aprovação na etapa de avaliação biopsicossocial em processo seletivo anterior (ID 79782672, p. 3) e emissão de carteira de identificação de pessoa com deficiência com autismo grau leve (IDs 259616431/259616432, autos originais). Por fim, o relatório técnico da banca indeferiu o enquadramento da agravante na condição de TEA ao mesmo tempo em que reconheceu o atendimento aos critérios de execução das atividades essenciais e interação no ambiente de trabalho (ID 259619378, autos originais). Constata-se que a agravante, atualmente, é professora da rede pública de ensino por ocasião da aprovação em PSS anterior, também na condição de PCD. A dilação probatória pode comprometer a convocação da agravante, diante do caráter temporário da função e a iminência da chamada. DEFIRO a tutela antecipada recursal para que a agravante seja enquadrada na condição de PCD para todos os efeitos do PSS da SEEDF, possibilitar seu prosseguimento no certame e eventual convocação conforme a ordem classificatória na lista especial. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se as agravadas para cumprimento da decisão judicial, no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia de vencimento, limitado a R$ 10.0000,00. Às agravadas para contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 25 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator